Tribunal: TJBA
Processo: 8030479-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030479-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVIO ROGERIO DE SOUSA Advogado(s): JOSIAS MOHABE MADUREIRA SILVEIRA IMPETRADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado nas fases iniciais do concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 04/2022. O Impetrante foi eliminado do certame por não comparecer ao Teste de Aptidão Física (TAF), cuja convocação ocorreu exclusivamente por meio do Diário Oficial, mais de um ano após a última comunicação relevante do concurso. Pleiteia a anulação de sua eliminação, com a dispensa da exigência do TAF, e o prosseguimento nas demais fases. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legalidade da convocação para etapa de concurso público realizada unicamente por publicação no Diário Oficial, após um longo lapso temporal; e (ii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade da exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Perito Criminal, considerando a natureza de suas atribuições. III. RAZÕES DE DECIDIR A convocação para as etapas de concurso público, realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial após transcorrido um considerável período de inatividade no certame, viola os princípios da publicidade, da razoabilidade e da proteção da confiança. A Administração Pública, ao utilizar outros canais de comunicação nas fases anteriores, como o sítio eletrônico da organizadora, cria uma legítima expectativa no candidato, não sendo razoável exigir o acompanhamento diário da imprensa oficial por tempo indeterminado. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a insuficiência desse meio de comunicação em tais circunstâncias. Ademais, a exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Perito Criminal, de natureza eminentemente técnica e intelectual, revela-se desproporcional e desarrazoada, uma vez que as atribuições do cargo, descritas na Lei Estadual nº 11.370/2009, não demandam vigor físico excepcional. Conforme entendimento majoritário desta Seção Cível de Direito Público, a imposição de barreiras físicas para cargos técnicos, sem demonstração de necessidade funcional objetiva, afronta os princípios constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para anular o ato que eliminou o Impetrante e determinar sua reintegração ao certame, assegurando-lhe a participação nas fases subsequentes, afastada a exigência do Teste de Aptidão Física, com a consequente nomeação e posse, uma vez comprovada a aprovação em todas as etapas, inclusive no Curso de Formação. Tese de julgamento: " A convocação para etapa de concurso público realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após considerável lapso temporal, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, notadamente quando a Administração utilizou meios de comunicação mais diretos nas fases anteriores do certame. A exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) para cargo de natureza predominantemente técnica e intelectual, como o de Perito Criminal, é desproporcional e desarrazoada quando as atribuições funcionais não demandam esforço físico diferenciado, configurando barreira ilegítima ao acesso ao cargo público." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 54; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80509338320248050000, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 18/08/2025; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80127869520188050000, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, Data de Julgamento: 12/12/2018, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 15/08/2019; TJ-BA - MS: 00189060420158050000, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8030479-48.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante SILVIO ROGERIO DE SOUSA e, como Impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07